Tribunal: TJDFT
Processo: 0707233-56.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que não proveu o recurso inominado interposto pela parte autora.
2. O fato relevante. Aponta a embargante contradição no julgado, ao argumento de que a assinatura constante da ordem de serviço é compatível com o documento de identidade apresentado pela requerida. Acrescenta que consta do contrato os dados da recorrida e que ela autorizou o ingresso da equipe técnica em sua casa para a instalação. Contrarrazões apresentadas, nas quais a parte requerida, ora embargada, postula a condenação da embargante em litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na verificação de contradição que justifique a retratação do acórdão proferido, a fim de considerar válida a contratação do serviço de internet.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, que podem acometer a decisão judicial, mas que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que a embargante, em verdade, pretende a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. A Jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão, para comportar a oposição dos embargos. O vício deve estar necessariamente contido nas premissas do próprio julgamento.
6. No caso em análise, não foram encontrados vícios a serem enfrentados. Ao contrário do que foi alegado pela embargante, a questão contestada foi devidamente examinada, conforme itens 6, 7 e 8 do acórdão, resultando na ausência de comprovação da legitimidade da assinatura no contrato e da efetiva prestação do serviço. Demais disso, a embargante não apresentou o documento de identidade da embargada na 1a instância, de forma que, nesta etapa processual, o confronto do documento de ID 65616881, apresentado pela própria embargada, com a assinatura constante da ordem de serviço de ID 65616647 é vedado, pois configura inovação recursal. Por oportuno, há evidente divergência entre as assinaturas, que somente pode ser dirimida com perícia grafotécnica, no Juízo Cível, diante da complexidade.
7. Não merece reparo, portanto, o acórdão ora embargado, não podendo o recurso aviado ser utilizado para rediscutir questões já decididas no processo. Com efeito, não há qualquer vício na decisão se a valoração dos fatos e a interpretação das normas que disciplinam a matéria não correspondam aos interesses da parte insatisfeita.
8. Por fim, não se identifica no caso a oposição de embargos manifestamente protelatórios, tal como alegado pela embargada, o que afasta, portanto, a aplicação da multa prevista no CPC, ficando ciente o embargante que nova interposição poderá ensejar a aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração rejeitados.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
_____
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.026, §2o.